Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. DILIGÊNCIA NORMAL MÍNIMA. EXIGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. CAUTELA. PADRÃO DA PESSOA DE DILIGÊNCIA MEDIANA. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVADO. FÁCIL CONSTATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
2. O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória de saneamento do feito, na qual reconheceu a inexistência de pontos controvertidos que necessitassem dilação probatória. 2.1. Diante disso, a postura adequada da parte seria aquela do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, cuja redação prevê que “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. 2.2. O prazo transcorreu sem manifestação dos Recorrente, portanto, houve preclusão.
3. A hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, um consumidor de serviços e, de outro, um fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Tal qual prescreve o Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inc. III, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. 4.1. Isso não significa, contudo, que o consumidor, mesmo que vulnerável na relação existente, é isento de empreender toda e qualquer providência para se cientificar dos riscos outros do negócio e obter mais informações - além daquelas que já devem ser explicitadas pelo fornecedor - empreendendo uma diligência normal mínima.
5. A compra e venda de veículo usado é negócio jurídico que sabidamente exige do comprador comum cautela na observação de indícios de defeitos decorrentes de colisões anteriores, eventual troca de peças originais, bem como, e ainda mais importante, verificação da regularidade na cadeia de alienação do bem.
6. Para ser caracterizado o vício redibitório é necessária a demonstração de existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou que lhe diminuam o valor. 6.1. A troca prévia de motor, ocorrência de sinistro e a titularidade anterior por locadora de veículos não são, por si só, vícios redibitórios. 6.2. Não há prova de que essas características tornem o veículo impróprio para o consumo ou reduza o valor. 6.3. Os supostos vícios são facilmente percebidos por pessoa de diligência média que, ao avaliar um veículo usado, pelas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), busca auxílio de mecânico habilitado e documentação junto aos órgãos competentes.
7. Uma vez não demonstrada ofensa ao direito de informação e descumprimento contratual, não há falar em dano moral indenizável.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença em 10% foram majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.